Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGIME DE CONVIVÊNCIA LIVRE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial para conceder a guarda unilateral ao genitor e fixar regime de convivência materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i); definir se a guarda compartilhada é a modalidade que melhor atende aos interesses do adolescente; e (ii) determinar se o regime de convivência materno deve ser mantido ou alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
4. Nas ações em que se busca a guarda de menores sempre e em qualquer hipótese deve-se preponderar a pesquisa acerca do melhor interesse da criança, pautado pelo princípio da proteção integral, para analisar a quem deve ser deferida a custódia da criança ou do adolescente.
5. As provas nos autos indicam que a guarda unilateral paterna é a melhor solução, levando-se em conta o princípio da proteção integral e a doutrina da prioridade absoluta.
6. O instituto da regulamentação de visitas constitui instrumento hábil para resguardar a proteção integral que deve ser dispensada aos infantes e mais se aproxima de um direito da criança e do adolescente do que dos pais.
7. O regime de convivência deve ser definido de acordo com o melhor interesse do menor, permitindo visitas livres entre mãe e filho, conforme sugerido pelo estudo psicossocial e o Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para aplicar regime livre de convivência entre mãe e filho.
Tese de julgamento: “1. A guarda deve ser definida com base no melhor interesse do menor, podendo ser unilateral em casos excepcionais. 2 O regime de convivência deve ser flexível, permitindo visitas livres quando não houver risco ao menor.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; ECA, art. 3o e 22; CC, art. 1566, IV; art. 1583, art. 1634.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1864592, 0704088-65.2019.8.07.0014, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024; Acórdão 1810011, 0739020-39.2020.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024; etc.